Tribunal: TJPA
Processo: 0819914-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819914-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO FURTADO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRENCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.
A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e justificando a manutenção da custódia cautelar
ao menos quanto a
necessidade de aplicação da lei penal
, eis que o paciente se evadiu do distrito da culpa e permaneceu em lugar incerto e não sabido por longo tempo, até que foi preso em Joinville/SC. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Noemia Leonida Borges, OAB-SC nº 29.759
, em favor do paciente
THIAGO FURTADO MARQUES
, apontado como autoridade coatora o juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA nos autos do processo nº 0009389-34.2017.8.14.0006.

A impetrante narra que o paciente foi preso no dia 24/09/2022, em razão de mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua-PA.

Relata que o paciente foi denunciado em 29/05/2018, e que segundo a exordial o paciente, Lucas e Everson (codenunciados), no dia 14/05/2017, supostamente, ceifaram a vida de Natanal Oliveira Gonçalves, no município de Ananindeua.

Aduz que o paciente “
não teve qualquer participação no evento criminoso a ele imputado
”, e que os autores do crime narrado na peça acusatória foram os irmãos do paciente, LUCAS e MARCOS.

Arrazoa que não há prova ou indícios de que o paciente é o autor do crime imputado.

A impetrante refere que o paciente não tinha conhecimento de que contra si tramitava um processo criminal e não fugiu do distrito da culpa, alegando que o paciente “
permaneceu no Estado do Pará por longos meses após o fato narrado na Denúncia, e, ao fixar residência no Estado de Santa Catarina, o fez tão somente em busca de oportunidade de emprego, melhores condições de vida, para si e sua família
”, bem como procedeu com a atualização cadastral do título de eleitor, CNH e efetuou diversos financiamentos indicando formalmente seu endereço do Estado catarinense.

Relata que os irmãos do paciente, Lucas e Marcos, foram “
mortos, em vingança perpetrada pelo próprio grupo rival que os envolvidos compunham
”,
razão pela qual “
retirar sua família do local das perdas, era medida psicossocial inerente ao bem estar de sua mãe e sua filha
”.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando que não há fundamentos que justifiquem a manutenção de sua prisão preventiva.

Argumenta, por fim, que
é suficiente, adequado e proporcional
a
aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No, mérito, a confirmação da liminar, alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido liminar analisado pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, a qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 12250187.

A autoridade dita coatora apresentou informações sob o Num. 12290581-pág. 1/9.

Em parecer de Num. 12401200-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado (Num. 12124265 - Pág. 28/30) pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), em 08/02/2019 foi recebida a denúncia (Num. 12124265 - Pág. 14/15) e decretada a prisão preventiva do paciente (Num. 12124265 - Pág. 16/19), que cumprida somente em 26/09/2022 (Num. 12123764-pág.1/2).

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual
foi indeferida
pelo juízo dito coator (Num. 12123763-pág.5/8).

A
impetrante argumenta a insubsistência dos motivos ensejadores para manutenção da medida cautelar por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Pois bem.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, o juízo coator inovou na fundamentação da custódia cautelar, assim passando a fundamentar:

“Sem prejuízo, ao analisar o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu, já objeto de parecer desfavorável do Ministério Público, verifico que não merece acolhimento.

Isso porque o réu foi denunciado por ter, em comunhão de vontades com os demais réus, em 14.05.2017, ceifado a vida da vítima Natanael Oliveira Gonçalves, mediante o uso de arma branca (faca) e de um instrumento contundente (pedaço de perna-manca), durante uma discussão.

Ademais, consta nos autos que todos os envolvidos neste crime seriam viciados em drogas e possíveis traficantes, o que denota a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade do réu, sendo, pois, necessário garantir a ordem pública, prevenindo-se a repetição de fato dessa natureza.

Outrossim, a eventual presença de circunstâncias favoráveis do réu não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a fundamentar a segregação cautelar, como na hipótese dos autos, em que é provável ocorrer nova fuga, considerando que, após o crime, em 18.05.2017, conforme relatos das testemunhas, o acusado Thiago evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em lugar incerto e não sabido, e, pois, foragido por longo período, tendo sido preso apenas recentemente em outra unidade da federação, mais precisamente em Joinville/SC, demonstrando assim a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

(...)

De tal maneira, o afastamento do denunciado, pelo menos por ora, do convívio social, é medida que melhor se adequa à manutenção da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal.

Com efeito, deve ser, por ora, indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu por não se revelarem, no presente caso, suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Thiago Furtado Marques.
” (Num. 12123763 - Pág. 5/8)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nos elementos informativos colhidos em solo policial.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
ao menos quanto a
necessidade de aplicação da lei penal
, eis que o paciente se evadiu do distrito da culpa e permaneceu em lugar incerto e não sabido por longo tempo, até que foi preso em Joinville/SC.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e no mérito
DENEGO A
ORDEM
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023